Tribunal: STF
Processo: HC 230374
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº 805.547, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME FECHADO. PLEITO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A EXIGIRIR A APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS À CONDENADA EM REGIME FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A agravante foi condenada definitivamente à pena de reclusão em regime inicial fechado e recolhida à instituição compatível, e não se tem notícia de que algum dos benefícios da execução penal lhe tenha sido negado. 



    III - O acórdão ora combatido evidencia que a paciente foi beneficiada pela prisão domiciliar e não foi encontrada para cumprimento do mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação. Assim, ainda que a defesa argumente que a jurisprudência das Cortes superiores permita a aplicação extensiva da previsão do art. 117 da Lei n. 7.210/1984 para mães condenadas em regime fechado, não se observa, na espécie, qualquer excepcionalidade a exigir tal aplicação extensiva ao caso em concreto. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, definitivamente, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    Narra a inicial que “foi concedida, por razões humanitárias, pelo juízo da custódia, prisão domiciliar à paciente”, e que “contudo, após ter sido disponibilizada vaga na ala de amamentação na Penitenciária Feminina de Votorantim, para cumprimento da pena em regime fechado, foi determinado a expedição de mandado de recaptura”.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada. 



    Contra esse decisum, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da pretensão defensiva. 



    Alega que a “paciente é genitora de um infante com apenas 1(um) ano e mês de idade” e que a “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Em face do todo o exposto, requer: 



    1) A concessão LIMINAR DA ORDEM, para permitir que a paciente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica (caso necessário), sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a serem implementadas pelo Juízo da Execução penal, até o julgamento do presente writ. 



    2) E, ao final, requer a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para permitir que a paciente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica (caso necessário), sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a serem implementadas pelo Juízo da Execução penal, confirmando-se o pedido liminar.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Conforme consignado na decisão agravada, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal. A paciente foi condenada definitivamente a pena de reclusão em regime inicial fechado e recolhida a instituição compatível, e não se tem notícia de que algum dos benefícios da execução penal lhe tenha sido negado. 



    O acórdão ora combatido evidencia que a paciente foi beneficiada pela prisão domiciliar e não foi encontrada para cumprimento do mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação, ressaltando que: 



    ‘O mandado de recaptura foi expedido, porém, em 29 de setembro de 2022, constando que a equipe de investigações, diligenciou no endereço da paciente e, no local, foi informado que ela havia se mudado fazia um mês, aproximadamente, e não deixara o novo endereço [...]. 



    no momento da inclusão, a sentenciada informou que o filho, atualmente com sete meses de idade, estava sob os cuidados do genitor, com a nota de que naquele estabelecimento, em consonância com as Resoluções nº 132 e nº 144, ambas da Secretaria da Administração Penitenciária, os bebês ficam em companhia da mãe até o sexto mês de vida, sendo então encaminhados para membro do seio familiar, garantida a convivência por familiares do rol de visitas, para construção de vínculo de afinidade e afetividade’ 



    Assim, ainda que a defesa argumente que a jurisprudência das Cortes superiores permita a aplicação extensiva da previsão do art. 117 da Lei n. 7.210/1984 para mães condenadas em regime fechado, não se observa, na espécie, qualquer excepcionalidade a exigir tal aplicação extensiva ao caso em concreto. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”  



    Ab initio, convém registrar que no julgamento do HC 143.641, a ordem foi concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”. Contudo, essa hipótese não se amolda ao caso dos autos, porquanto a paciente não cumpre prisão preventiva, mas, sim, definitiva. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante”. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.404-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020)



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça pontuou que “a paciente foi condenada definitivamente a pena de reclusão em regime inicial fechado e recolhida a instituição compatível, e não se tem notícia de que algum dos benefícios da execução penal lhe tenha sido negado”, sublinhando que, “ainda que a defesa argumente que a jurisprudência das Cortes superiores permita a aplicação extensiva da previsão do art. 117 da Lei n. 7.210/1984 para mães condenadas em regime fechado, não se observa, na espécie, qualquer excepcionalidade a exigir tal aplicação extensiva ao caso em concreto”. Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO RESPECTIVO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. Precedentes. II – O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. III – Ausência de situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. IV – O fato de o agravante estar condenado por crime cometido com violência (homicídio) afasta a aplicação, no caso, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 195.850-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/4/2021)



    PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 117 DA LEI Nº 7.210/1984 – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. (HC 176.059, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 9/3/2020)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente